Tribunal: TJPA
Processo: 0819342-26.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0819342-26.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: WALTER SILVA FERREIRA

AGRAVADO: ITAU S/A

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO 0819342-26.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: WALTER SILVA FERREIRA

Advogado do(a) AGRAVANTE: KENIA SOARES DA COSTA - OAB PA15650

AGRAVADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

Advogado do(a) AGRAVADO: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB SP192649-S

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. MORA COMPROVADA. VALIDADE DO CONTRATO DEVE SER DISCUTIDA EM AÇÃO PRÓPRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que manteve liminar de busca e apreensão de veículo em ação fundada em contrato garantido por alienação fiduciária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual é suficiente para constituição em mora e se alegações genéricas acerca da invalidade da assinatura eletrônica afastam a medida liminar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A constituição em mora se comprova pelo envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessário o recebimento pessoal pelo devedor, nos termos do Tema 1.132 do STJ.

Alegações relativas à invalidade da assinatura eletrônica, abusividade contratual e capitalização de juros demandam dilação probatória incompatível com a ação de busca e apreensão.

A existência do contrato, da inadimplência e da posse do bem pelo devedor autoriza a manutenção da liminar de busca e apreensão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A comprovação da mora em contrato garantido por alienação fiduciária ocorre com o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato.

Discussões sobre validade da assinatura eletrônica e revisão contratual devem ser deduzidas em ação própria.

A ação de busca e apreensão possui rito célere e não comporta ampla dilação probatória.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 911/69, art. 2º, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1.132; TJDFT, Processo nº 0707851-74.2023.8.07.0001, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, j. 17.08.2023.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda Seção de Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, Sessão Ordinária – Plenário Virtual - com início às ___:___ horas do dia ___ de _________________ de 2025, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO, nos termos do VOTO DO RELATOR.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
WALTER SILVA FERREIRA
em face da decisão monocrática proferida por este Relator, que manteve a decisão interlocutória que concedeu liminar de busca e apreensão de veículo nos autos da Ação de Busca e Apreensão (Processo nº 0815069-83.2025.8.14.0006), proposta por
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.
em face da agravante.

Em suas razões recursais (Id n° 34715699), a agravante insiste nos mesmos argumentos suscitados em Agravo de Instrumento, sustentando que a notificação extrajudicial não teria validade, por não lhe ter sido entregue pessoalmente, impossibilitando a constituição regular em mora. Por fim, alega a ausência de validade do contrato eletrônico firmado, eis que a assinatura digital teria sido feita de forma inadequada, bem como teria abusividade de encargos contratuais e ilegalidade da capitalização de juros.

Contrarrazões ao Id n° 35470424.

É o relatório, apresentado para Julgamento em Sessão Ordinária – Plenário- Virtual, designado para início às 14:00 h., do dia ___ de _____ de 2026.

VOTO

VOTO

I. DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo recursal dispensado devido à concessão do benefício da justiça gratuita.

II. DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

III.

- DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar o acerto da decisão monocrática que manteve a decisão interlocutória que concedeu medida liminar para busca e apreensão de veículo.

Como cediço, o Decreto-lei nº 911, de 1º de outubro de 1969, Art. 2°, § 2º, prevê que a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e
poderá
ser aperfeiçoada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante no referido aviso seja a do próprio destinatário.

Verifica-se, no caso em análise, que o agravado notificou extrajudicialmente o devedor no endereço oferecido na ocasião da assinatura do contrato de financiamento de bem móvel, garantido por alienação fiduciária (Id n° 147434183 dos autos originários) por meio da carta registrada com aviso de recebimento, conforme consta ao Id nº 153801693 dos autos originários.

Assim, a comunicação não restou frustrada, haja vista que a legislação não exige que a notificação seja recebida pelo próprio devedor para que seja considerada válida.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Tema 1.132
, colocou fim a qualquer discussão a respeito quando estabeleceu:

“Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento,
quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
”. (grifo nosso)

Desse modo, para a validade do ato, mostra-se desnecessário o efetivo recebimento da notificação pelo devedor ou por terceiros, sendo suficiente a comprovação do envio da correspondência para o endereço informado no contrato.

Neste sentido, os tribunais têm decidido o seguinte:

PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CONSTITUIÇÃO EM MORA. COMPROVADA. TEMA 1.132 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.A controvérsia recursal reside unicamente em saber se a comprovação da mora para fim de deferimento da busca e apreensão liminar da garantia (Decreto-Lei 911/69), se satisfaz com o simples envio a notificação para endereço fornecido pelo devedor fiduciante ou é preciso também o seu recebimento por alguma pessoa, ainda que essa não seja o devedor. 2
.De fato a questão foi bastante tormentosa na jurisprudência, mas foi pacificada no dia 09.08.2023, com o julgamento dos recursos repetitivos afetados ao tema 1.132/STJ. A tese sufragada é que basta o envio da notificação para o endereço informado pelo devedor
. 3.Ou seja, se prestigiou o princípio da boa-fé e da cooperação, de modo que, se o devedor mudar de endereço, deverá comunicar ao credor fiduciário onde poderá ser encontrado. 4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-DF 07078517420238070001 1746697, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, Data de Julgamento: 17/08/2023, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 30/08/2023) (grifos nossos)

Nesse cenário, a alegação de nulidade da notificação não possui aptidão para afastar a mora regularmente constituída, sobretudo porque os documentos constantes dos autos evidenciam o cumprimento das formalidades exigidas pela legislação de regência.

Por fim, acerca da alegação
ausência genérica de validade do contrato eletrônico firmado, eis que a assinatura digital foi feita supostamente de forma inadequada, melhor sorte não assiste ao recorrente.

C
umpre registrar que matérias relacionadas a revisão de cláusulas contratuais devem ser deduzidas por meio de ação revisional própria e não por intermédio de contestação na ação de busca e apreensão, cujo rito é incompatível com a dilação probatória exigida para o exame dessas controvérsias.

Isso porque a discussão acerca da autenticidade do instrumento contratual, da regularidade da assinatura eletrônica ou da eventual necessidade de produção de prova pericial extrapola os estreitos limites cognitivos da ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei nº 911/69.

A medida possessória prevista na legislação especial possui rito célere e finalidade específica, qual seja, assegurar ao credor fiduciário a retomada do bem diante da inadimplência contratual comprovada, não se destinando à ampla revisão das cláusulas pactuadas ou à análise aprofundada da higidez do instrumento contratual.

Também não há como acolher a alegação de que o contrato não seria válido por conta de suposta invalidade na assinatura digital, eis que se trata de alegação genérica e com intuito protelatório, além e que a ninguém é aceito se beneficiar de sua própria torpeza.

Ora, o recorrente não nega a contratação; a inadimplência e a posse do veículo. Aliás, admite ser devedor, mostrando que seu único intuito é protelatório, razão suficiente para se negar provimento ao agravo interno.

As teses relativas à cobrança de tarifa de registro de contrato, tarifa de avaliação, capitalização de juros, juros moratórios e eventual desequilíbrio contratual demandam instrução probatória ampla e análise meritória incompatível com a natureza da presente demanda possessória.

Cumpre ressaltar que o Decreto-Lei nº 911/69 não condiciona o deferimento da medida liminar à prévia discussão acerca da legalidade integral das cláusulas contratuais, bastando, para tanto, a demonstração da mora e da existência do contrato garantido por alienação fiduciária.

Desse modo, não vislumbro razões para proceder a reforma do julgamento impugnado, pois amparada por entendimento jurisprudencial já firmado tanto por este E.TJE/PA, quanto pelo STJ.

PARTE DISPOSITIVA

EX POSITIS
,
VOTO
NO SENTIDO DE
CONHECER
e
DESPROVER
O AGRAVO INTERNO INTERPOSTO, MANTENDO-SE INCÓLUME TODOS OS TERMOS DA R. DECISÃO GUERREADA.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de ________ de 2026.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 29/06/2026